Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. ART. 61 DA LEI 7.357/85. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação de locupletamento prevista no art. 61, da Lei n. 7.357/85 possui natureza de ação cambial, isto é, o cheque, nela cobrado, preserva suas características intrínsecas de título de crédito, embora seja ação de conhecimento.
2. Nesse passo, desnecessária a discussão da causa debendi, sendo a própria cártula prova do enriquecimento sem causa da parte devedora, cabendo a esta desconstituir o referido título. (Acórdão 1234883, 07049313020198070014, Segunda Turma Recursal, Rel. Almir Andrade de Freitas, Julgado em 11/03/2020, dje: 16/03/2020; Acórdão 1187037, 07034188820188070005, Terceira Turma Recursal, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Julgado em 17/07/2019, dje: 23/07/2019).
3. Na espécie, a higidez do título de crédito não foi questionada pela contraparte, que se manteve inerte, não comparecendo à audiência de conciliação e à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual sobrevieram-lhe os efeitos da revelia. Dessa forma, a parte ré/recorrida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Ademais, a má-fé do portador, quanto cheque sub examine, não pode ser presumida com lastro em situações fáticas anteriores e diversas, sobretudo em face de direitos disponíveis.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 24.000,00, corrigidos monetariamente, desde a data de emissão do título, acrescidos de juros de mora, desde a data da apresentação do cheque à instituição sacada (REsp Repetitivo 1.556.834/SP). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.